Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MELHOR POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse. Acrescenta-se que, em caso de disputa de área pública por particulares, faz-se necessário aferir qual deles apresenta a melhor posse sobre o imóvel, à luz do que preceitua o art. 1.196 do CC.

2. No caso, a controvérsia cinge-se à definição de qual parte tem a melhor posse sobre terreno onde se situam duas construções erigidas pelos réus/apelados. Efetivada a inspeção judicial, não foi possível precisar onde se iniciava a área de posse do autor/apelante. A medição restou inviabilizada por conta da existência de uma vala no terreno, localizada na lateral esquerda de quem observa da rua, a qual, a depender do período de chuvas, interfere na extensão da área seca. Mais, instados a indicar o ponto de início do terreno do autor, presentes este e a pessoa que lhe outorgou a cessão de direitos, as informações foram dissonantes, não sendo possível precisar a exata localização do terreno. Inclusive, na cessão de direitos apresentada pelo autor não há indicação da posição do terreno e suas confrontações, constando apenas a metragem total de 340m2.

3. Lado outro, concluiu o auto circunstanciado de inspeção judicial que “ficou constatado que, partindo da cerca que divide o lote dos requeridos à direita de quem observa a casa da rua, contados vinte e um metros, a construção (trailer móvel e casinha de cachorro) encontram-se dentro da possessão dos réus”. Dessa forma, da análise do conjunto probatório, infere-se que os recorridos exercem a melhor posse do local onde se encontram as construções.

4. O apelante não conseguiu comprovar os limites de seu terreno frente àqueles apresentados pelos apelados e, por conseguinte, não demonstrou o esbulho praticado pela parte contrária. Diante desse quadro, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pelo autor/apelante, pois não é possível extrair do arcabouço fático-probatório ser o legítimo possuidor da área disputada.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.